Tribunal: TJSP
Processo: 0004731-26.2011.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de coisa móvel – Aquisição de veículo mediante financiamento garantido por alienação fiduciária - Lifam - Apresentação de defeitos repetidas vezes – Ausência de êxito das fornecedoras em solucionar definitivamente os problemas – Ajuizamento de duas ações pelo comprador – Primeira demanda movida em face das vendedoras e da financeira, com pedidos de restituição da quantia

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de coisa móvel – Aquisição de veículo mediante financiamento garantido por alienação fiduciária - Lifam - Apresentação de defeitos repetidas vezes – Ausência de êxito das fornecedoras em solucionar definitivamente os problemas – Ajuizamento de duas ações pelo comprador – Primeira demanda movida em face das vendedoras e da financeira, com pedidos de restituição da quantia paga mediante devolução do bem, rescisão do financiamento e indenização por danos morais e materiais, estes consistentes em despesas relacionadas à aquisição do bem – Segunda demanda com trâmite inicialmente perante o Juizado Especial Cível, em face apenas das vendedoras, com pedido de indenização por danos morais e materiais, estes consistentes em despesas com táxi e locação de outro veículo – Conexão reconhecida, com remessa, apensamento e julgamento conjunto – Sentença de procedência em parte, com acolhimento apenas do pedido de reparação moral, impondo-se a todas as rés o dever de pagar solidariamente R$30.000,00 (trinta mil reais) – Inconformismo de todas as partes – Vício do produto – Apurado em perícia técnica que o veículo encontra-se atualmente em condições de uso, mas também apresentou numerosos defeitos após sucessivos reparos, inclusive duas panes elétricas por força das quais parou de funcionar subitamente enquanto em movimento e isso gera insegurança ao usuário – Direito do consumidor à proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, nos termos do art. 6o, I, do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese que autoriza a rescisão contratual com devolução das parcelas pagas, sendo de todo inviável impor ao consumidor permaneça com veículo que não pode ser utilizado de maneira confiável e segura – Impossibilidade de considerar-se em desfavor do demandante o decurso do tempo e o uso do bem nesse ínterim – Acolhimento do pleito inicial da primeira demanda, em parte – Rejeição dos pedidos indenizatórios relativos a despesas inerentes à propriedade e uso do bem, bem como a despesas com meios alternativos de transporte – Condenação dos corréus à devolução dos valores recebidos pelos contratos, com correção monetária do efetivo desembolso e juros de mora da citação, observando-se que com relação à financeira não existe solidariedade, respondendo ela exclusivamente pelos valores recebidos do autor – Dano moral configurado, cuja responsabilidade pelo pagamento é das corrés Ever e Borborema, excluída a financeira – Redução do "quantum" indenizatório a R$15.000,00 (quinze mil reais) – Litispendência pronunciada de ofício quanto ao pedido de indenização por dano moral ajuizado na segunda demanda, baseado na mesma causa de pedir e formulado em face de partes incluídas no polo passivo da primeira demanda – Sentença reformada – Na primeira demanda, sucumbência mínima do autor, com honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor das respectivas condenações – No apenso, sucumbência do autor, com honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – Recursos providos, em parte, reconhecida de ofício litispendência quanto ao pedido de indenização por dano moral formulado no apenso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000873684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004731-26.2011.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante/apelado
CLAYTON MACHADO SILVA, são apelados/apelantes BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
BORBOREMA
&
FERNANDES VEÍCULOS LTDA e EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA
E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
autor, em parte, bem como deram provimento aos recursos de cada corré, em parte.
Ainda, de ofício, reconheceram a litispendência quanto ao pedido de indenização
por danos morais formulado nos autos no 0005428-13.2012.8.26.0108. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
2
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108
Apelante/Apelado: Clayton Machado Silva
Apdos/Aptes: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento,
Borborema & Fernandes Veículos Ltda e Ever Eletric Appliances Industria e
Comercio de Veículos Ltda
Comarca: Cajamar
Juiz da Vara de origem:Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes
Voto no 2.571
APELAÇÃO – Compra e venda de coisa móvel – Aquisição de
veículo
mediante
financiamento
garantido
por alienação
fiduciária - Lifam - Apresentação de defeitos repetidas vezes –
Ausência
de
êxito
das
fornecedoras
em
solucionar
definitivamente os problemas – Ajuizamento de duas ações pelo
comprador – Primeira demanda movida em face das vendedoras e
da financeira, com pedidos de restituição da quantia paga
mediante devolução do bem, rescisão do financiamento e
indenização por danos morais e materiais, estes consistentes em
despesas relacionadas à aquisição do bem – Segunda demanda
com trâmite inicialmente perante o Juizado Especial Cível, em
face apenas das vendedoras, com pedido de indenização por
danos morais e materiais, estes consistentes em despesas com táxi
e locação de outro veículo – Conexão reconhecida, com remessa,
apensamento e julgamento conjunto – Sentença de procedência
em parte, com acolhimento apenas do pedido de reparação moral,
impondo-se a todas as rés o dever de pagar solidariamente
R$30.000,00 (trinta mil reais) – Inconformismo de todas as partes
– Vício do produto – Apurado em perícia técnica que o veículo
encontra-se atualmente em condições de uso, mas também
apresentou numerosos defeitos após sucessivos reparos, inclusive
duas panes elétricas por força das quais parou de funcionar
subitamente enquanto em movimento e isso gera insegurança ao
usuário – Direito do consumidor à proteção à vida, saúde e
segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos, nos termos do art. 6o, I, do Código de Defesa do
Consumidor – Hipótese que autoriza a rescisão contratual com
devolução das parcelas pagas, sendo de todo inviável impor ao
consumidor permaneça com veículo que não pode ser utilizado de
maneira confiável e segura – Impossibilidade de considerar-se em
desfavor do demandante o decurso do tempo e o uso do bem
nesse ínterim – Acolhimento do pleito inicial da primeira
demanda, em parte – Rejeição dos pedidos indenizatórios
relativos a despesas inerentes à propriedade e uso do bem, bem
como a despesas com meios alternativos de transporte –
Condenação dos corréus à devolução dos valores recebidos pelos
contratos, com correção monetária do efetivo desembolso e juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
3
de mora da citação, observando-se que com relação à financeira
não existe solidariedade, respondendo ela exclusivamente pelos
valores recebidos do autor – Dano moral configurado, cuja
responsabilidade pelo pagamento é das corrés Ever e Borborema,
excluída a financeira – Redução do "quantum" indenizatório a
R$15.000,00 (quinze mil reais) – Litispendência pronunciada de
ofício quanto ao pedido de indenização por dano moral ajuizado
na segunda demanda, baseado na mesma causa de pedir e
formulado em face de partes incluídas no polo passivo da
primeira demanda – Sentença reformada – Na primeira demanda,
sucumbência mínima do autor, com honorários de 10% (dez por
cento) sobre o valor das respectivas condenações – No apenso,
sucumbência do autor, com honorários de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa – Recursos providos, em parte,
reconhecida de ofício litispendência quanto ao pedido de
indenização por dano moral formulado no apenso.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Clayton Machado
Silva (fls. 627/642), B.V Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(fls. 646/653), Borborema & Fernandes Veículos Ltda. (fls. 663/672) e Ever Electric
Appliances Indústria e Comércio de Veículos Ltda. (fls. 683/691) contra a r.
sentença (fls. 554/561) por meio da qual os pedidos foram julgados procedentes, em
parte, para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por dano
moral arbitrada em R$30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária a partir
do ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Pela sucumbência,
impôs-se às rés o pagamento da custas, despesas e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A sentença foi declarada a fl. 678, para conceder à corré Ever Electric
os benefícios da justiça gratuita.
O autor reitera o pedido de tutela provisória formulado às fls.
511/514, 521/522, 524/525 e 542/544, por meio do qual pretende a suspensão da
exigibilidade dos tributos decorrentes da propriedade do veículo. No mérito, insiste
no direito à rescisão do contrato e restituição de valores pagos, além de indenização
pelas despesas documentadas, pois conforme averiguado em perícia o veículo
manifestou numerosos defeitos e não pode ser utilizado com segurança pelo
consumidor.
A corré BV nega a existência de qualquer ilicitude no contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
4
financiamento, salientando cláusula na qual se explicita a diferença entre as relações
jurídicas e sua independência, bem como o fato de não ser a fornecedora do veículo.
Além disso, nega a existência de dano moral e, em caráter subsidiário, pugna pela
redução do quantum indenizatório a R$10.000,00 (dez mil reais).
A corré Borborema insurge-se quanto ao valor da indenização por
dano moral, pugnando seja reduzido, pois as indenizações arbitradas em casos assim
nunca ultrapassam R$10.000,00 (dez mil reais), bem como insurge-se quanto ao
termo inicial para incidência de juros e correção monetária, pois no seu entender
ambos os consectários só podem incidir desde o arbitramento.
Por fim, Ever Eletric reputa indevida a indenização por dano moral,
pois o veículo está em bom estado, conforme constatado em perícia, inexistindo
portanto ato ilícito a justificar a condenação. Em caráter subsidiário, pugna seja
reduzido a R$500,00 (quinhentos reais) o quantum indenizatório, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa do demandante
Recursos tempestivos e preparados (fls. 643/644, 654/657, 673/674),
ressalvado o interposto por Ever Electric, a quem foi concedida a gratuidade em
embargos declaração (fl. 678), como registrado acima.
Em contrarrazões, o autor recapitula os transtornos suportados,
suficientes a caracterizar dano moral, bem como defende a responsabilização
solidária da financeira. (fls. 695/711 e 712/730)
Na sua resposta ao recurso do autor, Ever Eletric pede seja mantido o
indeferimento dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais,
com base nas conclusões do perito e da ausência de demonstração quanto aos
prejuízos suportados (fls. 733/738).
BV apresentou contrarrazões genéricas, com referências a demanda
diversa (fls. 740/741).
Borborema opôs-se ao julgamento virtual (fl. 748).
É o relatório.
1. Convém frisar que se cuida de duas demandas reunidas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
5
julgamento conjunto, a primeira movida nestes autos no 0004731-26.2011.8.26.0108
e a segunda nos autos em apenso, no 0005428-13.2012.8.26.0108, originalmente
perante o Juizado Especial Cível.
A primeira é movida nestes autos por Clayton Machado Silva em face
de Ever Eletric Appliances Indústria e Comércio de Veículos, Borborema Fernandes
Veículos Ltda., e BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.
Segundo a narrativa inicial, em 27/11/2010 o autor adquiriu de Ever e Borborema o
veículo descrito a fl. 03, financiando parte do preço junto á corré BV, mas após uma
semana de uso o veículo começou a apresentar defeitos, os quais foram se
multiplicando com o passar do tempo, conforme relação de fls. 03/05. As
vendedoras, a seu turno, não teriam oferecido resistência quanto à promoção de
reparos no veículo, mas tampouco teriam obtido êxito em sanar definitivamente os
problemas apresentados, não aceitando o desfazimento da avença. Dessa forma, o
demandante pediu a resolução do contrato, impondo-se às rés a obrigação de receber
de volta o bem e restituir os R$15.390.30 (quinze mil trezentos e noventa reais e
trinta centavos) pagos, conforme discriminado a fl. 09, cancelando-se o
financiamento, bem como a indenizar os danos morais suportados pelo demandante.
Com base nos mesmos fatos, após o ajuizamento da ação sob exame,
o autor demandou em face das vendedoras (mas não da financeira) perante o Juizado
Especial Cível, pleiteando reparação por despesas com locação de veículos, táxi e
honorários advocatícios contratuais, além de novamente indenização por dano
moral. O processo foi autuado sob no 0005428-13.2012.8.26.0108 e, reconhecida a
conexão, determinou-se fosse apensado a este (fl. 318 daqueles autos), prosseguindo-
se o trâmite apenas nestes autos. Apesar de não existir referência expressa no
dispositivo da sentença ora recorrida aos pedidos formulados na segunda demanda, a
pretensão de indenização por dano material declinada apenas naqueles autos também
foi julgada improcedente por meio da sentença proferida nestes, como se infere do
último parágrafo do relatório e dos fundamentos lançados (fl. 560).
Então, a sentença recorrida julgou em conjunto as demandas e
acolheu apenas os pedidos de indenização por dano moral, impondo a condenação
em caráter solidário a todas os corrés.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
6
Como pormenorizado no relatório acima, todas as partes recorreram,
pugnando o adquirente do veículo pela procedência integral dos pedidos iniciais e as
fornecedoras e a financeira, pelo afastamento da condenação por dano moral ou, em
caráter subsidiário, redução do respectivo quantum.
2. O pedido de indenização por dano moral formulado nos autos no
0005428-13.2012.8.26.0108 em apenso tem essencialmente a mesma causa de pedir
da formulada nestes autos, e as corrés naquela demanda, Ever e Borborema,
compõem o polo passivo desta demanda com a corré BV Financeira. Dessa maneira
deve ser reconhecida a litispendência quanto ao pedido de indenização por
dano moral formulado no apenso, porquanto ajuizado posteriormente, a teor do
art. 337, §1o, do Código de Processo Civil. A questão torna-se relevante por força da
necessidade de distribuir os ônus de sucumbência quanto à demanda em apenso,
diante do reconhecimento da conexão e reunião para prosseguimento nestes autos
somente após o oferecimento de defesa.
3. Desde abril de 2017 o autor vem formulando pedido de tutela
provisória (fls. 511/514, 521/522, 524/525 e 542/544), almejando a suspensão de
cobranças relativas ao IPVA, mas tal pedido não foi apreciado até a prolação da
sentença recorrida. Então, quando da interposição do recurso, em julho de 2019, o
autor reiterou nas próprias razões de apelação o pedido de tutela provisória (fl.
633/634 e 641). Não se tem notícia quanto ao manejo do procedimento previsto no
art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil.
O requerimento resta prejudicado por força do julgamento do recurso
e era de toda maneira descabido, pois repercute sobre a esfera de direitos do credor
tributário, que não integra o polo passivo da demanda.
4. No caso, realizado exame técnico, o perito do juízo apresentou as
seguintes conclusões (fls. 392/393):
"Após a realização de perícia /vistoria física do veículo Lifan 620 Talent
1.6 do requerente, verificamos que o mesmo encontra-se em funcionamento
e com aspecto externo preservado.
Comprova-se nos autos que o veículo foi encaminhado diversas vezes para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
7
a garantia. Porém o autor teve solução parcial e insatisfatória dos
problemas apresentados, pois após o reparo de defeitos reclamados, outros
defeitos surgiam.
O veículo funciona, tem aspecto geral preservado e é passível de uso. Os
problemas atuais, constatados por este perito, tais como: suspensão
barulhenta, rolamento de roda ruim (barulhento), vibração ao colocar o
veículo em marcha (embreagem), vibração no volante, banco do motorista
solto, portas com dificuldade de fechamento, lâmpadas queimadas, cambio
com problemas (1a marcha com engate difícil) não o tornam inviável para
uso e são passíveis de reparo.
Porém, as panes elétricas com risco de acidente (já ocorridas em duas
ocasiões) e o robusto histórico da ocorrência de defeitos geram
insegurança no usuário quanto a um dirigir tranquilo durante a
utilização do veículo.
Em resumo, o veículo atende as suas especificações técnicas quanto a
características de projeto, porém deixa a desejar quanto a
confiabilidade dos seus sistemas inerentes, resultado de possíveis
problemas de montagem, fabricação, projeto e construção. Pode ser
utilizado e reparado, porém sua condição atual gera insegurança ao
usuário durante o uso." (grifos nossos)
O perito também confirmou não se tratar de veículo usado (quesito 3,
fl. 408) e corroborou a narrativa do demandante quanto à ocorrência pretérita de um
incêndio (quesito 7, fl. 409) e duas panes elétricas (quesito 16, fls. 10/11),
registrando nessa última resposta o seguinte: "Em ambos os casos o veículo esta
trafegando normalmente por estrada e sofreu pane elétrica, deixando de funcionar
quando em marcha e consequentemente colocando em risco a integridade física do
condutor e passageiros" (fl. 11). Em esclarecimentos, o expert confirmou ainda a
necessidade de encaminhar o bem à concessionária para realizar reparos por quatro
vezes, no primeiro semestre após a compra (fl. 500).
Não se pode olvidar que são direitos básicos do consumidor “a
proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos” (art. 6o, I,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
8
do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, respeitado o entendimento diverso, diante do quanto
constatado, não se pode impor ao consumidor que continue a utilizar o veículo,
porquanto mesmo após a realização de reparos o bem apresentou duas panes
elétricas, deixando de funcionar enquanto em movimento, bem como um incêndio.
Nesse contexto, apesar de os defeitos até a presente data estarem sanados, o
automóvel não oferece qualquer confiabilidade ao usuário, como bem apontado em
perícia, e isso não é esperado nem aceitável em aquisição de veículo zero
quilômetro, sendo de todo injustificado obrigar o consumidor a permanecer com o
produto.
Impende destacar que os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios do produto,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas, a substituição do
produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a devolução
da quantia paga (art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor).
Destarte, a rescisão contratual é medida que se impõe, determinando-
se a devolução dos valores pagos pelo autor na aquisição do bem, conforme opção
manifestada no pedido inicial.
O decurso do tempo e o uso do bem nesse ínterim não é oponível ao
consumidor, pois decorre da demora na solução da questão. O veículo foi adquirido
em novembro de 2010 e a ação foi ajuizada em agosto de 2011, não se verificando
qualquer inércia por parte do consumidor.
Considerando que o contrato de financiamento foi realizado no ato da
aquisição, tem-se unidade na contratação para além de se tratar de um contrato
coligado ao primeiro, razão pela qual de rigor a resolução também deste contrato,
devendo o banco resolver com os corréus os valores a eles entregues pelo
financiamento, com o levantamento pelo demandante dos depósitos realizados
nestes autos.
5. No mais, os danos extrapatrimoniais restaram configurados, pois o
autor teve de recorrer ao Judiciário para solucionar problema de consumo ao qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
9
não deu causa e enfrentou verdadeiro calvário na busca de solução, o que não é
razoável e por isso foge à normalidade.
A jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
tem aplicado a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor quando o
consumidor precisa desperdiçar seu tempo de atividade para resolver problemas de
consumo que não deveriam existir, razão pela qual deve ser indenizado.
Sobre o tema, o trecho extraído da Apelação Cível no
1061748-46.2019.8.26.010, Rel. Cauduro Padin, j. 13/02/2020, j. 13/02/2020:
"O fato não pode ser considerado mero transtorno ou dissabor incapaz de
gerar danos morais, ao contrário, a jurisprudência deste Tribunal tem
aplicado a denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor que na
lição de Marcos Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante de
uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um
custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (Desvio
Produtivo do Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: Apelação
Cível no 1019210-84.2018.8.26.0003, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Lígia
Araújo Bisogni, j. 04/03/2020; Apelação Cível no 1010408- 93.2018.8.26.0554, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Campos Petroni, j. 28/02/2020; Apelação Cível no
1017037- 90.2018.8.26.0002, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Tasso Duarte de
Melo, j. 28/02/2020; Apelação Cível no 1006409-08.2017.8.26.0348, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Renato Sartorelli, j. 10/02/2020, dentre outros.
Em relação aos danos morais, contudo, a condenação não alcança a
instituição financeira, porque os fatos não guardam relação com o contrato de
financiamento bancário. De igual forma, a sucumbência do banco não inclui a
condenação por danos morais.
Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
10
são reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça :
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória,
para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o
autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o
cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá
ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato
ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.” (REsp 1440721/GO,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades
compensatória, punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na
jurisprudência.
No caso concreto, leva-se em conta também a relação de compra e
venda, os valores, as condições das partes e a conduta do réu.
Em situações como a dos autos, a indenização em R$15.000,00
(quinze mil reais) é suficiente e adequada para recompor o dano e dessa forma o
valor arbitrado na r. sentença comporta redução.
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor
pleiteado não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento
judicial, na forma do enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.".
A indenização por dano moral deve ser atualizada pela Tabela Prática
do TJSP desde o arbitramento, a teor do enunciado no 362 da Súmula do Superior
tribunal de Justiça: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.". Em face da redução do quantum
indenizatório, considera-se como arbitramento a data deste acórdão.
Por outro lado, os juros moratórios incidem desde a citação, como
determina o art. 405 do Código Civil, porquanto se trata de responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
11
contratual.
6. Quanto ao pedido de indenização por dano material, dentre os
valores discriminados no item "c" de fl. 09, a entrada e as parcelas do financiamento
estão incluídas no pleito de restituição do preço, acolhido nesta oportunidade,
competindo a cada corréu restituir os valores que recebeu do autor, admitida
solidariedade apenas entre Borborema e Ever Electric, porquanto ambas são
participantes da cadeia de fornecimento, mas não quanto à casa bancária.
Por outro lado, o demandante não faz jus a indenização pelas
despesas inerentes à aquisição e utilização do veículo, decorrentes de documentação,
licenciamento, e revisão, tampouco ao valor gasto para aplicar película sobre as
janelas. Como restou incontroverso, o autor pôde utilizar o veículo durante o
período em comento, ainda que de maneira insuficiente e defeituosa, e dessa
maneira deve suportar as despesas correlatas. Assim, excetuados os pagamentos
feitos a título de preço e parcelas do financiamento, o autor não faz jus ao
recebimento dos valores elencados no item "c" de fl. 09.
Nos
autos
no
0005428-13.2012.8.26.0108,
que
tramitaram
inicialmente perante o Juizado Especial Cível, com posterior reconhecimento da
conexão e apensamento a estes, por se tratar de pedidos indenizatórios formulados
com base nos mesmos fatos, o autor pleiteou em face de Ever e Borborema
indenização por danos materiais de R$8.794,15 (oito mil setecentos e noventa e
quatro reais e quinze centavos), composta por honorários advocatícios contratuais e
despesas com a locação de outro veículo e táxi, além de indenização por dano moral
com base fundamentalmente nos mesmos fatos.
Não veio aos autos comprovante de desembolso quanto aos
honorários advocatícios contratuais, que de toda forma não poderiam ser objeto de
indenização, por se tratar de valor pactuado livremente entre as partes.
Tampouco se admite indenização por despesas com táxi e
deslocamento, pois esse pleito é incompatível com o desfazimento do negócio, em
razão do qual será restituída ao autor a integralidade dos valores pagos, hipótese
inconfundível com o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, III, do Código
de Defesa do Consumidor). Além disso, os transtornos suportados pelo período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
12
durante o qual não foi possível utilizar o bem estão sendo levados em conta no
acolhimento do pedido de rescisão e no arbitramento da indenização por dano moral,
sendo certo que cabe ao autor suportar as despesas efetuadas no período em que o
veículo permaneceu parado para conserto.
As demais despesas referidas nas razões de recurso do autor não
foram incluídas nos pedidos iniciais ou em emenda à inicial, sendo portanto
estranhas ao objeto da demanda.
7. Diante da multiplicidade de demandas e recursos, convém
recapitular o resultado:
De ofício, reconhece-se a litispendência quanto ao pedido de
indenização por danos morais formulado nos autos no 0005428-13.2012.8.26.0108,
extinguindo-se o processo sem resolução de mérito quanto a esse pleito.
O recurso do autor é provido, em parte, para julgar procedente o
pedido voltado à restituição do preço, à devolução do veículo e à rescisão do
contrato de financiamento (item "d" a fl. 09 destes autos), impondo-se a cada uma
das corrés devolver os valores recebidos pelo autor, sem solidariedade da instituição
financeira, tudo com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP desde cada
desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Os
demais pedidos de indenização por danos materiais são julgados improcedentes, e os
valores depositados nos autos serão levantados pelo autor, vedada, por
consequência, negativação ou cobrança em relação ao objeto dos contratos.
O recurso da financeira é provido, em parte, para afastar sua
responsabilidade quanto aos danos morais, impondo-se-lhe apenas a obrigação de
restituir ao autor os valores recebidos por força do contrato de financiamento, cuja
rescisão é decretada nesta oportunidade.
Por fim, os recursos de Ever e Borborema são providos, em parte,
para reduzir a R$15.000,00 (quinze mil reais) a indenização por dano moral, com
correção monetária desde a data do acórdão (Súmula 362, STJ) e juros legais desde
a citação.
Diante desse resultado, os pedidos formulados nestes autos no
0004731-26.2011.8.26.0108 são julgados procedentes, em parte, com sucumbência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004731-26.2011.8.26.0108 -Voto no 2.571
13
mínima do autor, pois restou vencido apenas quanto a algumas despesas incluídas no
pedido de indenização por danos materiais e à indenização por dano moral pleiteada
em face da financeira (observando-se o item "a" de fl. 08), sendo vencedor quanto
aos pedidos de desfazimento da compra e venda e do financiamento, restituição das
quantias pagas e indenização por dano moral em face das fornecedoras. Assim, as
custas e despesas relativas a esse feito serão rateadas em partes iguais entre as
corrés, com honorários arbitrados em 10% (dez por cento) observando-se que a
instituição financeira paga os honorários incidentes sobre a sua condenação,
enquanto as demais corrés pagam os honorários sobre o valor da condenação a elas
imposta. Entretanto, quanto à demanda iniciada nos autos no
0005428-13.2012.8.26.0108, diante da rejeição dos pedidos de indenização por dano
material e da extinção por litispendência quanto ao pedido de indenização por danos
morais, a sucumbência integral é do autor, que suportará as custas relativas a esse
processo e deverá pagar aos patronos das corrés naqueles autos (Ever e Borborema)
honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído àquela causa, observando-
se a emenda à petição inicial, observada gratuidade processual eventualmente
concedida.
Deixa-se de majorar honorários na forma do art. 85, §11, do Código
de Processo civil, pois todos os recursos foram acolhidos em alguma medida.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso do
autor, em parte, bem como dá-se provimento aos recursos de cada corré, em
parte. Ainda, de ofício, reconhece-se a litispendência quanto ao pedido de
indenização por danos morais formulado nos autos no 0005428-13.2012.8.26.0108,
JAYME DE OLIVEIRA
Relator